Tribunal: TJMT
Processo: 1027167-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-25
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DA DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
HABEAS CORPUS n. 1027167-94.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO
PACIENTE: JURACI FELIX DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO/MT
PLANTÃO JUDICIÁRIO (RECESSO FORENSE)
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Juraci Felix dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da comarca de Sorriso/MT.
A Defensoria Pública relata que:
Trata -se de Habeas Corpus impetrado em favor do Paciente, que se encontra preso preventivamente desde 18/12/2020; consta dos autos que é primário, nascido em 11/02/1970; em audiência de custódia houve decisão de manutenção da segregação, também, em 18/12/2020.
Consta dos autos que, por volta dos dias 09 -11 e 15 de dezembro de 2020 o paciente teria enviado mensagens com conotação sexual para a suposta vítima, que possui 10 (dez) anos de idade.
Para tanto, as mensagens foram colacionadas aos autos (Id 4630860).
Após, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva que foi deferida judicialmente.
Em audiência de custódia a Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso se manifestou pela revogação da prisão preventiva, nos termos do artigo 316 CPP, ainda que com a fixação de cautelares diversas.
Amparado no preceito secundário descrito no artigo 241 -D da Lei 8.069/90.
O Ministério Público manifestou pela manutenção da prisão preventiva.
Ao final, o julgador manteve a prisão preventiva pelos próprios fundamentos da decretação anterior (Id 46467536).
Defende a necessidade do paciente ser posto em liberdade, aduzindo que, em que pese o alcance da norma protetiva insculpida no artigo 241 -D, observa -se que, dos fatos não se vislumbrou maior gravidade do que a subsunção do tipo penal, posto que inexistente contato direto com a suposta vítima, bem como que não se verifica a vigência do fundamento da garantia da ordem pública, porquanto inexiste demonstração de risco de reiteração.
Sustenta que, ainda que tenha sido válido o fundamento da prisão cautelar anteriormente decretada, atualmente tem-se por prescindível a necessidade de manter a prisão preventiva, implicando em ilegalidade da prisão por contrariedade ao preceito secundário e subversão do Princípio da Legalidade em ambiente penal através do caráter indevido de antecipação da pena.
Alega que, na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, afirmou o juízo criminal que dentre os requisitos do art. 312 do CPP, encontrava-se presente a necessidade de garantia da ordem pública, porém tal fundamento não merece prosperar, porquanto a gravidade abstrata, quando em análise ao delito, não é suficiente para permitir a antecipação da pena, com menor razão quando se tem o quanto de pena base no patamar de 01 (um) ano de reclusão, como também que somente não se justificaria a medida excepcional de manutenção da prisão preventiva sob o argumento de lesão à ordem pública, porquanto afastado pelo próprio tipo penal, seja no preceito secundário , seja no que dispõe o artigo 313, I Código de Processo Penal.
Assevera que, a lei no 12.403/11 afastou o caráter prematuro das prisões cautelares, tornando-as como ultima ratio disponíveis ao julgador, e, neste atual aspecto subsidiário, a prisão cautelar somente poderia ser imposta quando analisadas concretamente as diversas medidas disponíveis ao julgador, conforme artigo 319 CPP.
Neste contexto, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus, “inaudita altera pars ” para colocar o Paciente em liberdade, independente de colheita de informações do juízo inicial, dada a gravidade do ferimento ao direito de Constitucional à Liberdade em virtude do quanto do preceito secundário previsto no artigo 241 -D da Lei 8.069/90. Caso Vossa Excelência entenda suficiente, seja fixada cautelar diversa da prisão.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível somente na hipótese de flagrante ilegalidade e desde que conjugados os requisitos cautelares do periculum in mora e fumus boni iuris e ainda os seus pressupostos de admissibilidade.
Da análise do caso emergente dos autos, tenho que o pedido liminar deve ser indeferido.
Explico melhor.
Para a decretação e manutenção da prisão preventiva é necessário que estejam presentes seus pressupostos e fundamentos.
Pois bem.
No caso dos autos, conforme relatado no documento de investigação policial, o representado era amigo do genitor da menor (vítima), sendo pessoa de confiança da família, e que, antes dos eventos fáticos, foi recebido pelos genitores da vítima para passar alguns dias em sua residência, pois o mesmo estava passando por dificuldades financeiras.
Ocorre que, após o paciente parar de residir na casa da família da vítima, este começou a mandar mensagens com cunho sexual para a filha do casal (Tainara Guimarães Melo), que possui 10 (dez) anos de idade, apresentando claras intenções libidinosas para infante, e, inclusive, enviando fotos de seu órgão genital.
Deste modo, tem-se que o fumus boni iuris resta-se demonstrado, vez que, apesar de não constar nos autos a qualificação completa do paciente, verifica-se que o mesmo pode ser individualizado, pois os pais da menor podem o identificá-lo de forma precisa e há comprovações suficientes no feito da existência do delito, conforme fotos das conversas entre o representado e a vítima juntadas nos autos, disponíveis no ID n. 71508990.
Outrossim, tem-se que a manutenção da prisão preventiva do paciente é medida que se impõe, ante a necessidade de garantia da ordem pública, como ressaltado pelo Juízo singular em sua decisão, nos termos do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Isso porque, tenho que é necessário, neste momento, resguardar a integridade física e psíquica da vítima e de seus familiares, ante o grave temor que a soltura do paciente irá trazer a toda a família da menor, vez que o representado era pessoa de confiança da família, que morou de forma temporária na casa da ofendida, e conhece toda a rotina e hábitos existentes no seio familiar, podendo facilmente localizar a infante, fato que, indubitavelmente, contribui para a continuidade das práticas delitivas.
Inclusive, neste sentido é a jurisprudência pátria, senão vejamos:
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. SATISFAZER A LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE (ART. 218-A, DO CÓDIGO PENAL). CONSTRANGER, POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO, CRIANÇA, COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO (ART. 241-D, I, DO ECA). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA EVITAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO OBSTAM O DECRETO PREVENTIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. Se os elementos colhidos na fase pré-processual apontam o paciente como responsável, em tese, pela prática dos crimes de satisfazer a lascívia mediante presença de criança ou adolescente e de constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso, está caracterizado o fumus commissi delicti. A gravidade concreta do delito, sinalizada pela idade da vítima, de apenas 11 (onze) anos, e pela suposta prática dos delitos contra três primas suas, autorizam a segregação cautelar com base na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. ORDEM DENEGADA. (TJ-SC - HC: 40295471320198240000 São Francisco do Sul 4029547-13.2019.8.24.0000, Relator: Volnei Celso Tomazini, Data de Julgamento: 15/10/2019, Segunda Câmara Criminal) [Destaquei]
HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL [...] 2. Não há ilegalidade na ordenação da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que a segregação se mostra necessária a bem da ordem pública, dada a reprovabilidade excessiva da conduta do agente, evitando, inclusive, a reprodução de fatos de igual gravidade e natureza. [...] (HC 387.082/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017). [Destaquei]
HABEAS CORPUS. ARTIGO 241-D DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLIC. Presentes os requisitos que autorizam a prisão cautelar, assim como demonstrada a ousadia e o comportamento de risco social do paciente, impõe-se a manutenção da preventiva, não sendo recomendada a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.Ordem denegada.(TJ-RS - HC: 70075960740 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 14/12/2017, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2018) [Destaquei]
Ademais, entendo que, demonstrado o comportamento de risco social do paciente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares não é recomendada, ao menos neste momento.
Assim, ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Intime-se.
Oficie-se, com urgência, o Magistrado Plantonista Comarca de Sorriso/MT quanto ao teor desta decisão, para as providências cabíveis.
Redistribua-se na forma regimental.
Cuiabá, 25 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora